Tribunal: TJSP
Processo: 1030420-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago à segurada. Responsabilidade objetiva da ré. Não evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental insuficiente. Manutenção da r. sentença.

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago à segurada. Responsabilidade objetiva da ré. Não evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental insuficiente. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030420-56.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, majorando os ônus sucumbenciais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
2
VOTO No: 30.359
APELAÇÃO No: 1030420-56.2019.8.26.0114/0000
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
APDO.: CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

Ação
regressiva.
Ressarcimento
de
danos.
Alegação de falha no fornecimento de energia
elétrica, que teria ocasionado danos na unidade
consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida
pela concessionária de serviço público pelo valor
pago à segurada. Responsabilidade objetiva da
ré. Não evidenciado nexo causal entre os eventos
e os danos. Prova documental insuficiente.
Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.
Majoração dos honorários sucumbenciais.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
181/185,
que
julgou
improcedente
a
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais, condenando a autora a pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados,
por equidade, em R$ 800,00.
Recorre a autora (fls. 188/217).
Sustenta, em suma, que não permaneceu na
posse dos bens sinistrados. Diz que os laudos técnicos são
suficientes para demonstrar o nexo de causalidade. Não é
necessária a apresentação de laudo de engenheiro elétrico
especializado. Alega que os documentos apresentados nos autos
são legítimos e comprovam os fatos constitutivos do seu direito.
Está demonstrada a má prestação dos serviços de energia pela ré,
que causou danos aos equipamentos elétricos do segurado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
3
informou a ocorrência de oscilações de energia na data do
sinistro. A responsabilidade da concessionária de energia é
objetiva, cabendo a ela demonstrar os excludentes da culpa. Não
há como produzir prova negativa. Ressalta a má prestação de
serviços pela concessionária ré. Invoca a aplicação do Código do
Consumidor. Pede a reforma para a procedência da ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado.
Resposta às fls. 207/217.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos decorrentes de falha no fornecimento de energia
elétrica, por meio da qual a autora objetiva que a ré seja
condenada a restituir-lhe os valores dispendidos pelo pagamento
da indenização securitária ao consumidor segurado “Barba
Negra Barbearia Ltda”, no valor de R$ 5.829,87.
A sentença foi de improcedência porque “a
prova técnica restou inviabilizada por culpa da própria autora,
que não cuidou da preservação dos bens danificados”, fl. 182.
Inconformada, apela a seguradora.
Pois bem.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor
na hipótese. A relação consumerista estabelecida entre o
segurado e a concessionária prestadora de serviço público
transmite-se à seguradora, na espécie, a responsabilidade é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
4
natureza objetiva.
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no
art. 349, do CC, não se discute.
Inequívoca a responsabilidade objetiva da ré,
concessionária de serviço público, por força do previsto no art.
37, § 6o, da CF, que adota a teoria do risco administrativo.
Assim, o Estado responde objetivamente pelos danos causados
pelos seus agentes públicos, que tão somente é limitada com o
rompimento do nexo causal - caso fortuito, força maior ou fato
de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica.
Ação regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização
concedida
em
razão
de
danos
elétricos.
[...]
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de
serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §
6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado.
Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC. Relação originária de consumo.
CDC.
Aplicabilidade.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica. Risco administrativo (CF,
art. 37, § 6o) e da atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
5
causalidade entre a conduta e os danos. Ocorrência. Hipótese de
oscilação de energia elétrica. Fortuito interno. Precedentes desta C.
Câmara. Excludente de responsabilidade. Inexistência. Indenização
devida. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
E ainda: Apelação 1012536-03.2018.8.26.0032,
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
01/08/2019,
Data
de
Registro:
01/08/2019;
Apelação
1072089-68.2018.8.26.0100, Relator (a): Heraldo de Oliveira,
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento:
26/07/2019,
Data
de
Registro:
26/07/2019;
Apelação 1000939-82.2018.8.26.0114, Relator (a): Nelson Jorge
Júnior, Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 24/07/2019, Data de Registro: 24/07/2019.
Prosseguindo.
No caso, a autora demonstrou a vigência da
apólice do seguro à época dos fatos, com cobertura para dano
elétrico (fls. 20/23) e comprovação de pagamento do sinistro
regulado pela seguradora para a segurada (fl. 31).
Por certo, a seguradora se cerca dos cuidados
necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente
impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que
exerce, que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
6
apenas quanto à regulação do sinistro, cumpria demonstrar, de
forma justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à
segurada o valor pago, o que foi feito, evidenciada anomalia nas
condições de fornecimento de energia por parte da concessionária.
Ademais, na esteira do entendimento do artigo
375 do Código de Processo Civil, que faculta ao juiz aplicar no
julgamento da causa as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece,
razoável considerar não serem incomuns oscilações de energia,
provocando sobretensões que podem danificar equipamentos
ligados a esse sistema.
No entanto, in casu, não está presente o nexo de
causalidade entre o evento e os danos, o que afasta o dever de
indenizar.
Ocorre que o documento de fls. 27/30, referente
à regulação do sinistro, não conclui que os danos alegados
tenham decorrido de ato ou fato que possam ser, indene de
dúvidas, atribuídos à concessionária de serviços.
De se destacar que a fl. 27 consta, inclusive, que
“o segurado acionou os técnicos de sua confiança e autorizou a
substituição das instalações elétricas atingidas, preservando os
materiais avariados para as devidas constatações”, e ainda, “seguindo
a orientação do eletricista foi realizado o redimensionamento da rede
elétrica interna do imóvel, visando evitar problemas futuros semelhantes.”.
Ademais, diversamente do que relatado pela
autora, fl. 5 da exordial, não foi acostado laudo de vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
7
técnica, de modo a demonstrar que os danos nos equipamentos
de propriedade da segurada foram causados pela má prestação
dos serviços de energia elétrica no imóvel segurado.
Portanto, não demonstrada a falha na prestação
do serviço e o nexo de causalidade com o dano material sofrido
pela usuária da eletricidade, ausente o dever de indenizar,
independente do pagamento feito pela seguradora à segurada.
Já se decidiu:
“Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade
consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária
de serviço público pelos valores pagos ao segurado na via
administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à
concessionária. Responsabilidade objetiva. Não evidenciado nexo
causal entre os eventos e os danos. Prova documental insuficiente.
Manutenção da r. sentença. Recurso não provido. Majoração dos
honorários
sucumbenciais.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1052760-
96.2016.8.26.0114; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/06/2019;
Data de Registro: 10/06/2019).
Em resumo, não há efetiva demonstração de que
os prejuízos experimentados pela segurada se deram por
descarga
elétrica,
oscilação/sobretensão
ou
qualquer
mau
funcionamento da rede da CPFL. Registre-se, por oportuno, que
quando da determinação de especificação de provas, a autora
informou “que não há outras provas a produzir”, fl. 177.
Assim, a decisão de improcedência da ação foi
acertada e não merece reparo.
Por
fim,
nos
termos
do
Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030420-56.2019.8.26.0114 -Voto no 30459
8
Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§
1o, 2o e 11 do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios devem ser majorados, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando os ônus sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais).
CAUDURO PADIN
Relator